Tribunal: CARF
Processo: 13984.720794/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720794/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.817 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
BRUNO LUERSEN SA AGRO PASTORIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA
POR TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por
trabalhadores sem-terra possui legitimidade passiva em face do ITR.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. UTILIZAÇÃO LIMITADA. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Gregorio Rechmann Junior, que dava provimento
parcial, reconhecendo-se uma Área de Preservação Permanente de 45,67 ha e uma Área de
Floresta Nativa de 330,90 ha.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720794/2015-31
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720794/2015-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 309/319) interposto em face de decisão (e-
fls. 287/296) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação contra
Notificação de Lançamento (e-fls. 273/278), no valor total de R$ 203.537,83, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2011, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Linda Vista I” (NIRF 1.976.257-7), com área declarada de 996,8 ha,
localizado no município de São José do Cerrito/SC.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2011, após a realização de intimação, a fiscalização resolveu
alterar a área de pastagens de 996,0 ha para 478,5 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado de R$2.492.000,00 (R$134,00/ha), utilizando o valor de R$3.005.700,88
(R$391,18/ha), com base em Laudo Técnico apresentado pelo fiscalizado, com consequente
redução do Grau de Utilização do Solo de 100% para 48,1%, aumento da alíquota de 0,15% para
3,30% e incremento do VTN tributável, disto resultando imposto suplementar de R$95.450,12,
conforme demonstrado às fls. 277.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 280/281, com base no seguinte, em
síntese:
- informa que, conforme laudo técnico, existem 330,9 ha de mata nativa, 45,67 ha
de área de preservação permanente, 10,5 ha de áreas com benfeitorias, 98,84 ha ocupados pelo
MST;
- acrescenta que a área de preservação permanente foi vendida após o ano 2010 a
Portão Energética S/A e Rio Canoas Energia S/A, e que as matrículas dos imóveis invadidos
pelo MST foram bloqueadas;
- requer o cálculo do ITR conforme as informações constantes na impugnação.
Foi proferido o Acórdão no 101-000.180 - 1a TURMA DA DRJ01, (e-fls.
287/296), em que a impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser
acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de
fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE FLORESTA NATIVA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de floresta nativa e de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR,
cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que
seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente
ADA.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos, cabe ser acatada a área
ocupada com benfeitorias requerida, para efeitos de apuração da área aproveitável e do
Grau de Utilização do imóvel.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720794/2015-31

MATÉRIAS
NÃO
IMPUGNADAS.
VTN
-
SUBAVALIAÇÃO.
ÁREA
DE
PASTAGENS – GLOSA PARCIAL.
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Como conseqüência, cumpre
manter os lançamentos decorrentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 18/12/2020, conforme
documentos às fls. 308, e apresentou recurso voluntário(fls. 309/319) em 18/01/2021, com base
nas principais alegações a seguir, em síntese:
-Fatos
-Direito
O julgado singular analisou o pleito do recorrente em ver reconhecida área de
mata nativa de 330,9 ha e APP de 45,67 ha, demonstrada, inclusive; por laudo técnico, mas
enfatizou que sem o ADA não cabe reconhecer essas áreas. No caso dos autos a existência dessas
áreas é fato incontroverso.
O entendimento adotado foi superado pela jurisprudência judicial e
administrativa.
Tratando-se de imóvel situado na região sul do brasil (São José do Cerrito/SC),
com incontestável composição do bioma da mata atlântica, na forma do art. 2o, da lei no
11.428/06, toda a floresta nativa existente deve ser considerada como não tributável.
-Da área ocupada pelo MST
É incontroverso que parte do imóvel objeto do lançamento foi ocupado por
integrantes do MST e que somente em 20/12/2010 a empresa recorrente obteve a reintegração de
posse das áreas ocupadas, o que constava da averbação da matrícula.
Ainda que o fato gerador do tributo em questão seja 01/01/2011, o lançamento
fiscal deve se reportar à utilização do imóvel no ano de 2010.
Considerando-se que 98,84 há foram ocupados pelo MST até 20/12/2010 tais
áreas não podem ser reconhecidas como tributáveis.
-Requerimento:
a) Considerar as áreas cobertas com floresta nativa integrante do Bioma da Mata
atlântica (330,9 ha) e de APP (45,67ha) como não tributáveis, conforme apurado por laudo de
ocupação do solo.
b)não considerar como tributáveis as áreas invadidas pelo movimento sem-terra
até o dia 20/12/2010 (98,84 há)
c)diminuir a alíquota pelo grau de utilização, devendo ser tornada definitiva no
equivalente a 0,15%, tudo nos termos da fundamentação.
É o Relatório.
Voto
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720794/2015-31

Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
A impugnação foi julgada procedente em parte sendo acatada área de benfeitorias
de 10,5 ha.
Não houve impugnação em relação as áreas de pastagens e ao arbitramento do
VTN.
Das Áreas invadidas.
Da análise dos autos percebe-se que o imóvel é composto por várias matrículas,
copiadas às fls. 69-119. O sujeito passivo alega que quatro delas foram bloqueadas após 2010 e
correspondem a áreas que foram invadidas pelo MST.
As terras invadidas pelo MST, conforme Laudo Técnico (fl. 65), estariam
compreendidas pelas matrículas 7.034 (fls. 75-76), 7.040 (fls. 77-79), 7.044 (fls. 80-81) e 7.047
(fls. 82-83). Ocorre que, conforme o próprio laudo, todas as matrículas foram desbloqueadas em
20/12/2010, informação também constante na averbação das matrículas. O laudo complementa
informando que “o proprietário recebeu a área em reintegração de posse totalmente degradada”.
O ITR é um imposto sobre o patrimônio, que é a propriedade em si, o patrimônio,
o signo presuntivo da capacidade contributiva, tal qual ocorre, por exemplo com o imposto sobre
a propriedade urbana. E, no caso, a invasão e a proposição da ação de desapropriação não retira
do contribuinte esse patrimônio, e tanto é assim, que, pela desapropriação o contribuinte recebe
uma indenização. É por isso que, nos casos de ação de desapropriação para fins de reforma
agrária, em terras invadidas ou não, somente com a imissão da posse, para a União cessa a
sujeição passiva, pois é quando o contribuinte, também, pode sacar o valor depositado. Até esse
ponto o contribuinte, de fato e de direito detém a titularidade do patrimônio na sua expressão
econômica.
Aliás, é interessante notar que, durante o processo de desapropriação o
contribuinte figura, obviamente, como parte, reivindicante de uma indenização pela perda futura
da propriedade, portanto, figura, portanto, como parte legítima, na condição de proprietário do
imóvel, na reivindicação dessa compensação financeira. E é, no mínimo, de se questionar a
lógica e a coerência de, numa relação com a União, na ação de desapropriação, o contribuinte se
reivindique parte legítima como proprietário, e na outra relação, a tributária, rejeite essa
legitimidade,
E a lei tributária não deixa dúvida quanto à legitimidade passiva do proprietário
em casos como este. Segundo o art. 31, do CTN, Lei no 5.172, de 1.966, o contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título. Portanto, a invasão das terras, mormente quando a posse ainda está em disputa judicial,
não retira a condição de proprietário e, portanto, de sujeito passivo do ITR. Confira-se:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como
definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
(...)
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720794/2015-31

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título.
A Lei no 9.393, de 1.996 repete esse dispositivo, e de forma mais específica prevê
a incidência do imposto mesmo no caso de imóveis declarados de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, salvo no caso de imissão prévia da
posse. A saber:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão prévia
na posse.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do
imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
Portanto, invasão da propriedade não é condição suficiente para afastar o
proprietário da sujeição passiva tributária do ITR. É assim que tem decidido a Segunda Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Cito como exemplo, o Acórdão no 9202-004.586, de 24 de
setembro de 2016, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural invadido por trabalhadores sem-terra possui legitimidade
passiva em face do ITR, até que a propriedade seja declarada de interesse social para fins
de reforma agrária, com imissão prévia do Poder Público na posse:
O recorrente seguiu como proprietário desses imóveis, os quais lhe foram
devolvidos e tiveram suas matrículas desbloqueadas anteriormente à ocorrência do fato gerador
do ITR/2011 (01/01/2011), é inconteste que a pessoa jurídica BRUNO LUERSEN SA AGRO
PASTORIL é contribuinte do ITR incidente sobre tais bens, visto ser não apenas proprietário,
mas também possuidor deles.
A área respectiva deve ser computada na área total do imóvel, para fins de cálculo
do ITR.
Dessa forma não pode ser atendido o pedido do contribuinte de que as áreas não
sejam consideradas tributáveis por ausência de previsão legal.
Da Áreas de Preservação Permanente e da área de mata nativa.
Da análise dos autos percebe-se que o imóvel é composto por várias matrículas,
copiadas às fls. 69-119. O sujeito passivo alega quatro matrículas correspondem a áreas de
preservação permanente, tendo sido vendidas a terceiros.
A alegada área de preservação permanente, que conforme laudo técnico (fl. 62)
estaria abrangida pelas matrículas 8.467, 8.544, 8.547 e 8.552, teriam sido vendidas a terceiros
ou desapropriada.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720794/2015-31

Na matrícula 8.467, a transferência de parte do imóvel foi registrada em
20/12/2011 (fl. 88). Nas matrículas 8.544 e 8.547, constam averbações de desapropriação
datadas de 11/11/2013 (fls. 93 e 101). Por fim, na matrícula 8.552, também, consta averbação de
desapropriação, datada de 16/01/2015 (fl. 118).
Da análise desses documentos, percebe-se que em relação a tais matrículas o
recorrente constava como proprietário na data de 01/01/2011 (fato gerador do ITR/2011) e,
portanto, mantinha a condição de contribuinte do ITR.
O recorrente defende que existem também 330,90 ha de mata nativa e 45,67 ha de
área de preservação permanente, comprovadas por Laudo Técnico e imagens de satélite. Essas
áreas não foram declaradas na DITR e a hipótese se erro de fato só foi levantada na impugnação,
mas o acórdão de piso não aceitou essas áreas, pois não ficou comprovada a existência de Ato
Declaratório Ambiental para o exercício 2011.
O art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000,
expressamente assevera como obrigatória a utilização do ADA para efeito de redução do valor a
pagar do ITR.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), elaborou o Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de preservação
permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR.
Dessa forma, no exercício em questão, entendo como desnecessária a
apresentação de ADA para o reconhecimento de APP e de área de reserva legal, mas para o
reconhecimento da área de mata nativa é necessário que o contribuinte apresenta o ADA.
Em relação a área de mata nativa, o laudo cita uma área de 330,90 ha e mostra
uma área de satélite que diz ser correspondente a essa área, mas não ficou demonstrada a
existência dessa área de forma clara, cabal e incontestável.
No que diz respeito à APP, o laudo cita uma área de 45,67 ha e mostra uma área
de satélite em que diz ser correspondente à APP, mas não ficou demonstrada a sua existência de
forma clara, cabal e incontestável
Desse forma entendo que não deve ser aceita essa área de APP e nem a área de
mata nativa.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720794/2015-31

Fl. 332
DF CARF MF
Original